Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inclua-se a advogada Dra. Andreia Cristina Montalvão da Cunha entre os patronos dos exequentes, mantendo os advogados Dr. Sebastião Moraes da Cunha e Dra. Daniele Fabíola Oliveira da Silva, consoante requerido no ID 49563329. Defiro o requerimento do ID 50242230, concedendo o prazo de dez dias para o Distrito Federal se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial (ID 49195169). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator